Tribunal: TJMT
Processo: 8010252-50.2015.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010252-50.2015.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELE BOLSAN MARCHETTO - CPF: 837.782.251-20 (RECORRENTE), CRISTIANI FERNANDES - CPF: 721.782.051-00 (ADVOGADO), RAYANE DE BRITO CORREA - CPF: 019.229.101-71 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DA SILVA MATIAS - CPF: 035.841.801-12 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODOVAL LIMA DE BRITO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE ENTRE A PROPRIETÁRIA E O CONDUTOR. COLISÃO TRASEIRA. CULPA NÃO ELIDIDA. CONDUÇÃO IMPRUDENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DAS LESÕES CORPORAIS SOFRIDAS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O
proprietário e o condutor são solidariamente responsáveis pelos danos ocasionados pelo veículo a terceiros, independentemente de participação direta do proprietário no acidente.

Tratando-se de colisão traseira, presume-se a culpa daquele que colide por trás, por não observar as regras de transito, especialmente, quanto a distância regulamentar. Para afastar a presunção de culpa que militava em seu desfavor, deveria a recorrente ter demonstrado suficientemente a sua tese defensiva, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020